Tribunal: TJES
Processo: 5007304-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007304-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ZUMAX - COMERCIO INTERNACIONAL LTDA. e outros (4)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007304-34.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
AGRAVADO: ZUMAX - COMERCIO INTERNACIONAL LTDA., SEBASTIAO DALTO ZUCCHI, ENIA MARLUCI MOREIRA ZUCCHI, EDUARDO JORGE EMERICK GOMES, MARIA DA PENHA ZUCCHI GOMES

Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337
Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337
Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337
Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337
Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara de Cível de Serra/ES que, nos autos da execução extrajudicial,
deferiu
o pedido de desbloqueio do valor das contas dos executados pelo sistema Sisbajud, uma vez que a penhora deve recair sobre os bens imóveis oferecidos em garantia, cuja efetivação somente ocorra após preclusas as vias recursais.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese,
(i)
que
o numerário deve permanecer bloqueado porque a penhora em dinheiro tem preferência legal em relação ao bem imóvel;
(ii)
que a regra do art. 835, § 3º do CPC somente pode ser suscitada pelo credor;
(iii)
requer a concessão de efeito suspensão e, no mérito, a reforma da decisão.

Contrarrazões
(ID nº 1988823) pelo recorrido pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
sucinto
relatório.
Inclua-se em pauta
de julgamento
em
conjunt
o
ao agravo de instrumento nº 500
7367-59
.2021.8.08.0000.

Vitória, ES,
22
de
março
de 20
2
2
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007304-34.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
AGRAVADO: ZUMAX - COMERCIO INTERNACIONAL LTDA., SEBASTIAO DALTO ZUCCHI, ENIA MARLUCI MOREIRA ZUCCHI, EDUARDO JORGE EMERICK GOMES, MARIA DA PENHA ZUCCHI GOMES

Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337
Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337
Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337
Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337
Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme já lançado na proposição de voto nos autos d
o agravo de
instrumento
nº
5007367-59.2021.8.08.0000
,
entendi pelo provimento do recurso, a fim de
reformar a decisão vergastada,
apenas no tocante a condicionante imposta
(ocorrência de preclusão)
, determinando que os valores sejam imediatamente liberados.

Portanto,
considerando que a matéria foi inteiramente analisada naqueles autos,
sem maiores

delongas,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE

EXECUÇÃO
.
VALOR BLOQUEADO PELO SISTEMA SISBAJUD. PREFERÊNCIA LEGAL. REGRA RELATIVA.
CONTRATO FIRMADO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. HIPÓTESE DO ART. 835, § 3º DO CPC.
BENS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA. DESNCESSIDADE DE DUPLA GARANTIA.

RECURSO
PREJUDICADO
.
1.
Conforme já lançado na proposição de voto nos autos d
o agravo de
instrumento
nº
5007367-59.2021.8.08.0000
,
entendeu-se pelo provimento do recurso, a fim de
reformar a decisão vergastada,
apenas no tocante a condicionante imposta
(ocorrência de preclusão)
, determinando que os valores sejam imediatamente liberados.

2.

Recurso
prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.